Tribunal: STF
Processo: Rcl 39547
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO QUE DECIDIDO NO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 1.121.633/GO. TEMA 1.046 DA REPERCUSSÃO GERAL. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DE TODOS OS PROCESSOS QUE TRATEM DA MATÉRIA EM ÂMBITO NACIONAL. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional fundada no art. 105, I, “f’”, da Constituição Federal, ajuizada por Arcelormittal Brasil S/A, em face de decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do AIRR-0001219-41.2017.5.17.0006, em que indeferido o requerimento de suspensão do processo, estabelecida distinção entre a controvérsia solucionada ao julgamento do agravo de instrumento, atinente ao conflito entre normas coletivas de trabalho e a questão constitucional objeto da repercussão geral reconhecida no ARE 1.121.633/GO (Tema 1046).
    2. O reclamante argumenta não observada, na decisão reclamada, a determinação do Relator do ARE 1.121.633/GO, Ministro Gilmar Mendes, fundamentada no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, de suspensão dos processos em trâmite no território nacional que versem sobre validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restrinja direito trabalhista não assegurado constitucionalmente (Tema 1046).
    3. Requer a suspensão liminar do AIRR-0001219-41.2017.5.17.0006, para evitar dano irreparável. No mérito, postula a procedência da presente Reclamação, para garantir a autoridade da decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal no ARE 1.121.633/GO, com repercussão geral reconhecida.
    É o relatório.
    Decido.
    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, “l” e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência à súmula vinculante ou descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes.
    2. A questão jurídica controvertida na presente reclamação constitucional consiste na violação da decisão do Ministro Relator do Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.121.633, em que determinada a “suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional, nos termos do artigo 1035, §5º, do CPC, uma vez que o Plenário Virtual do STF reconheceu a repercussão geral do tema”.
    3. Reconhecida a questão constitucional atinente à manutenção de norma coletiva de trabalho que restringe direito trabalhista, desde que não seja absolutamente indisponível, independentemente da explicitação de vantagens compensatórias, à luz dos arts. 5º, incisos II, LV e XXXV; e 7º, incisos XIII e XXVI, da Constituição Federal, foi definido o Tema 1046 nos seguintes termos: “Validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente”. 
    4. Por sua vez, reproduzo a decisão reclamada:
    “Em resposta às petições juntadas a fls. 2124-2128 e 2134-2136, nota-se que a determinação do Supremo Tribunal Federal de suspensão de processos envolve a discussão sobre a validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente, enquanto o assunto de debate dos autos é o conflito entre normas coletivas, tema distinto da hipótese de suspensão. 
    Portanto, indefiro o requerimento de suspensão do processo.
    Prossiga-se a regular tramitação do feito.”
    5. Pretende a reclamante alcançar a suspensão de processo em fase de agravo de instrumento em recurso de revista contra acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, em que desprovido seu recurso ordinário para afastar a condenação ao pagamento de diferenças salariais decorrentes da aplicação das tabelas remuneratórias previstas nas convenções coletivas de trabalho. No caso, pleiteada na inicial diferenças salariais decorrentes das convenções coletivas de trabalho firmadas pelos sindicatos profissionais e os operadores portuários em detrimento dos acordos coletivos celebrados pelas empresas diretamente com o sindicato, por serem aquelas mais benéficas do que estas.
    6. Alicerçada a decisão do Tribunal Regional nos seguintes fundamentos: i) as convenções coletivas de trabalho foram celebradas pelo Sindicato dos Operadores Portuários, que não representam as empresas, por não serem consideradas operadores portuários nos moldes do art. 2º da Lei 12.815/2013, porquanto atuam em terminal privativo mediante autorização; ii) o art. 32, parágrafo único, da Lei 12.815/2013 autoriza a celebração de acordo coletivo de trabalho diretamente entre os tomadores de serviços e a entidade sindical profissional; iii) a própria convenção coletiva de trabalho autoriza o ajuste mediante acordo coletivo; iv) o Sindicato dos Operadores Portuários do Espírito Santo assinou termo de compromisso com o condomínio formado pelas empresas, afastando a abrangência de sua representação em relação ao terminal privativo, v) o engajamento do avulso no terminal privativo e facultativo e está sujeito à remuneração prevista nos acordos coletivos, podendo optar pelo engajamento em portos organizados, com a remuneração prevista na convenções coletivas de trabalho: “Se resolveu engajar-se no TPS, então mostra-se, no mínimo, duvidosa a alegação de que as condições previstas em ACT sejam menos vantajosas que as dos CCT, até por que o OGMO argumenta que o volume de carga de granito e produtos siderúrgicos movimentados no Terminal privativo é bem superior àquele movimentado no Porto Público.”
    7. Nesse contexto, a controvérsia objeto do acórdão do Tribunal Regional envolve o alcance da convenção coletiva de trabalho em relação à empresa ora reclamada Arcelormittal, além da ausência de comprovação de que as condições nela ajustadas seriam mais benéficas do que os acordos coletivos de trabalho. Reproduzo a ementa do acórdão:
    “NORMA COLETIVA APLICÁVEL. TRABALHADOR PORTUÁRIO AVULSO. TOMADOR DE SERVIÇOS EM TERMINAL PRIVATIVO. Em se tratando de tomador de serviços em Terminal Privado, que atua sob regime de autorização, aplica-se o disposto no § único art. 32 da Lei 12.815/17, que admite a celebração de acordo coletivo diretamente pela empresa com o Sindicato dos Trabalhadores Portuários, sem a intervenção do Sindicato dos Operadores Portuários.”
    8. Acresço transcrição de trecho pertinente da decisão em que negado seguimento ao recurso de revista, objeto do agravo de instrumento:
    “Ante o exposto, tendo a C. Turma manifestado entendimento no sentido de que, como as reclamadas não eram operadoras portuárias, não se deve considerar a norma coletiva de sindicato que não as representa, não se verifica, em tese, a alegada violação, conforme exige a alínea "c" do artigo 896 Consolidado.”
    9. Nesse contexto, não há aderência entre a controvérsia analisada no processo originário e aquela objeto da repercussão geral reconhecida por esta Suprema Corte sob o Tema 1046, a envolver questão atinente à supressão, limitação ou restrição a direito trabalhista por meio de norma coletiva, situação, ademais, juridicamente diversa da discussão acerca da prevalência de condições estipuladas entre duas normas produzidas em sede de autonomia privada coletiva.
    10. A jurisprudência desta Corte exige, para o cabimento da reclamação constitucional, a aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma de controle do STF (Rcl 19394/DF, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 24.4.2017; Rcl 19631/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 01.7.2015; Rcl 4.487/PR-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 5.12.2011), o que não se configura na espécie.
    11. Por esse motivo, tenho que a decisão reclamada em nada desrespeitou a decisão proferida no ARE nº 1.121.633, Tema 1.046 da sistemática de repercussão geral, ao não suspender o trâmite do processo de origem.
    12. Destaco, por fim, inviável conferir à reclamação a natureza de sucedâneo recursal ou de meio ensejador do reexame do conteúdo do ato reclamado, tampouco instrumento de uniformização.
    13. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação.
    Publique-se.
    Brasília, 31 de março de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora